Tribunal: TJDFT
Processo: 0709913-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709913-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA AQUINO NEVES VALADARES AGRAVADO: ROBERTO DIEGO LOPES VALADARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SILVANA AQUINO NEVES VALADARES, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0709398-58.2024.8.07.0020, em que contende JOAO BRUNO FASSANARO DA SILVA, representado pela MP HOME IMOBILIARIA LTDA – ME, contra ROBERTO DIEGO LOPES VALADARES. A decisão agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão de ROBERTO DIEGO LOPES VALADARES do polo passivo do feito e a inclusão de SILVANA AQUINO NEVES no polo passivo do feito (ID 220247806): “Trata-se de arguição de preliminar, sob a alegação de ilegitimidade da parte ROBERTO DIEGO LOPES VALADARES para figurar no polo passivo do feito. A parte requerente requer a rejeição da preliminar apresentada, conforme petição de ID 205097534. É o sucinto relatório. Decido. Assiste razão a parte requerida. Há que se falar em ilegitimidade da parte ROBERTO DIEGO LOPES VALADARES para compor o polo passivo do feito, pois o contrato de locação não fora firmado por esse agente, mas por SILVANA AQUINO NEVES que o assinou digitalmente, conforme documento de ID 195919352. Verifico ainda que a decisão (ID 195919360) nos Autos no. 0703501-49.2024.8.07.0020 do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras determinou que ROBERTO DIEGO LOPES VALADARES saísse da habitação em comum do casal e não o contrário. Sendo assim, a notificação extrajudicial de ID 195919357 não tem o condão de desfazer a determinação judicial nem as obrigações contratuais contraídas por quem firmou o contrato, no caso SILVANA AQUINO NEVES. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como determino a exclusão de ROBERTO DIEGO LOPES VALADARES do polo passivo do feito e a inclusão de SILVANA AQUINO NEVES no polo passivo do feito. ANOTE-SE. Preclusa esta decisão, CITE-SE a parte requerida. Publique-se. Intime-se". Em seu agravo, a parte agravante alega que não reside no imóvel, portanto, é impossível o pleito de despejo contra ela. Afirma que não sendo moradora, não pode ser despejada, e por consequência não justifica sua inclusão no polo passivo da ação. Além disso, aduz que o próprio Sr. Roberto assumiu que mora no imóvel, logo contra ele devem recair os encargos da moradia. Esclarece que a petição inicial nos autos originários demonstra com clareza e com provas que houve a notificação quanto ao divórcio e a transferência de responsabilidade pelo contrato. Tanto que a ação foi ajuizada em face do Sr. Roberto e ao longo de todo o processo, tendo ciência de que ele é o morador, a ele permanece a cobrança. Informa que, de acordo com o art. 12 da Lei 8.245/1991, em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Apesar de a requerida, ora agravante, nunca ter morado no imóvel, afirma que enquanto esteve como responsável, pagou mensalmente as prestações devidas. E, ainda afirma que, após o divórcio fez a comunicação de que o dever pelo pagamento da locação ficaria a cargo do Sr. Roberto. Enfatiza que o chamamento ao processo foi feito de modo irregular, ao passo que a demandada deveria ter sido citada em 30 dias e o Sr. Roberto se aproveitou da situação, para continuar morando no imóvel por mais sete meses em prejuízo do autor e intenção de direcionar a responsabilidade para a ex-esposa, ora demandada. Assim, requer a título de Antecipação de Tutela Recursal, a reforma da decisão agravada para determinar a manutenção do Sr. Roberto no polo passivo da ação e, no mérito, o reconhecimento do transcurso do prazo de 30 dias para citação estabelecido no artigo 131 do CPC2, tornando sem efeito o chamamento ao processo, a fim de que a lide prossiga com apenas com o Sr. Roberto na condição de réu É o relatório. O recurso é tempestivo e encontra-se apto a ser processado. O preparo foi devidamente recolhido (ID 69964972). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Os autos de origem se referem à ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueis em atraso, ajuizada por João Bruno Fassanaro da Silva, representado por sua procuradora, MP Home Imobiliária Ltda – ME, em face de ROBERTO DIEGO LOPES VALADARES. O contrato de locação do imóvel situado na “sala de no 40 do Edifício Alfa Mix Center, situado na Quadra 204, Lote 02, Praça Pardal, Águas Claras/DF” (ID 195919352) foi firmado no dia 3/1/2024 por Silvana Aquino Neves (ID 195919354). Em 2/4/2024 a agravante Silvana Aquino Neves notificou extrajudicialmente a MP Home Imobiliária Ltda - ME, do seu divórcio com o Sr. Roberto Diego Lopes Valadares, ocorrido em 26/2/2024 (ID 187833142), e que este continuaria residindo no imóvel locado, ficando sub-rogado nos direitos e deveres do locatário, na forma do art. 12 da Lei n° 8.245/1991 (ID 195919357). A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. Nos termos do art. 12, § 1o, do CPC, em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel, desde que notificado o locador, a fim de que reste caracterizada a sub-rogação da avença locatícia em face exclusivamente do cônjuge que permanecer no imóvel. Demonstrada a anterior comunicação do locatário ao locador sobre eventual divórcio, deve continuar com o cônjuge que permanecer no imóvel, a responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis. Apenar fica afastada a ilegitimidade passiva ad causam quando constatada a existência de inadimplemento contratual anterior à comunicação pelo locatário ao locador sobre decisão judicial de separação conjugal e não obrigação sobre os alugueis do imóvel locado. A responsabilidade do ex-cônjuge que saiu do imóvel locado fica circunscrita aos aluguéis vencidos nos meses anteriores à comunicação aos locadores da decisão judicial. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “LOCAÇÃO. DESPEJO. DIVÓRCIO. ARTIGO 12, CAPUT E § 1o, DA LEI 8.245/1991. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUB-ROGAÇÃO. CÔNJUGE QUE PERMANECEU NO IMÓVEL. 1. Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel, bastando para tanto a notificação ao locador, a fim de que reste caracterizada a sub-rogação da avença locatícia em face exclusivamente do cônjuge que permanecer no imóvel. 2. Afasta-se o pleito de ilegitimidade passiva ad causam quando constatada a existência de inadimplemento contratual anterior à comunicação pelo locatário ao locador sobre decisão judicial de separação conjugal e não obrigação sobre os alugueis do imóvel locado. 3. A responsabilidade do ex-cônjuge que saiu do imóvel locado fica circunscrita aos aluguéis vencidos nos meses anteriores à comunicação aos locadores da decisão judicial. 4. Fica o cônjuge que permaneceu no imóvel sub-rogado no contrato, pois o negócio jurídico deve se ater mais a intenção de vontade manifestada na declaração do que à sua literalidade. 5. Dar parcial provimento. Unânime. (20150110740514APC, Relator(a): Romeu Gonzaga Neiva, 4a Turma Cível, DJe: 27/06/2016). Defiro o pedido de antecipação de tutela determinar a manutenção do Sr. Roberto Diego Lopes Valadares no polo passivo da ação, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2025 14:13:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador